Tribunal: TJMT
Processo: 0009056-37.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009056-37.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALTER LOURENCO FUNKE DOS REIS - CPF: 373.040.380-04 (APELANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – BOLETIM DE ACIDENTE ELABORADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0009056-37.2012.8.11.0040

APELANTE:
VALTER LOURENCO FUNKE DOS REIS

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VALTER LOURENCO FUNKE DOS REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (proc. n. 0009056-37.2012.8.11.0040), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões aduz, em síntese, a confissão da Apelada, uma vez que seu preposto não tinha o necessário conhecimento dos fatos tratados nos autos, bem como a nulidade do boletim de ocorrência do acidente, visto que, em desconformidade com a Resolução 206 do CONTRAN, não indica os sinais de embriaguez do condutor, que não fora confirmada pela testemunha ouvida em juízo.

Requer o provimento do recurso, com a reforma total da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões – Id. 199959202.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024